Tribunal: TJDFT
Processo: 0710551-23.2023.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0710551-23.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: F. B. M., AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. REPRESENTANTE LEGAL: FERNANDO MARINHO DE MAGALHAES JUNIOR APELADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A., F. B. M. REPRESENTANTE LEGAL: FERNANDO MARINHO DE MAGALHAES JUNIOR DESPACHO Intime-se F.B.M. para manifestar-se sobre a petição de id 58571904. Prazo de cinco (5) dias. Brasília, 7 de maio de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator